Tribunal: TJMT
Processo: 0044081-74.2013.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044081-74.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA - CPF: 747.185.252-68 (APELANTE), JATABAIRU FRANCISCO NUNES - CPF: 958.632.148-72 (ADVOGADO), ADAIANE TONHA GALVAO - CPF: 692.562.091-87 (ADVOGADO), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA ROCHA BELMIRO DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 15.277.170/0001-95 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI - CPF: 880.836.401-15 (ADVOGADO), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA ABUSIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – FATURAS DE CONSUMO DE ÁGUA – PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA A LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO DE MEDIÇÃO – COBRANÇAS DEVIDAS –
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC) –

RECURSO NÃO PROVIDO
.

A cobrança de faturas de água e de taxa de esgoto é devida quando o laudo pericial é conclusivo quanto à legalidade do procedimento de medição, além de a situação fático-jurídica apresentada nos autos permitir o convencimento quanto à origem do aumento dos valores apurados, que consistiu na troca do hidrômetro e início da leitura de consumo efetivo.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Existência de Cobrança Abusiva, Repetição de Indébito e Consignação em Pagamento julgada improcedente, com condenação das autoras ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor atualizado da causa, porém suspensa a cobrança da obrigação, por serem beneficiárias da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

As apelantes relatam que são proprietárias de um restaurante desde maio de 2011 e até dezembro de 2012, pagavam R$55,00 pelo fornecimento de água, mesmo tendo havido troca do hidrômetro em outubro de 2012.

Dizem que na fatura de janeiro de 2013 foi cobrado um consumo de R$479,7 e que esse valor só foi aumentando nos próximos dez meses, mesmo elas tendo reduzido a utilização de água.

Alegam que naquela época ainda não havia prestação de serviços de esgoto, mas a respectiva taxa já era cobrada.

Afirmam que obtiveram liminar para consignarem o valor da fatura do mês em que a demanda foi proposta, de R$164,01.

Argumentam que são enquadradas como unidade consumidora comercial, mas que o correto seria residencial.

Sustentam que a perícia judicial foi parcial e tendenciosa, além de ter sido feita sobre hidrômetro diverso.

Ressaltam que o processo não foi saneado e protestam pela determinação de nova perícia ou perícia suplementar, bem como a produção de prova oral.

Relatam que depois de dois meses da troca do hidrômetro, o consumo teve um aumento de 1200%

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso (ID. 176187717).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

As autoras ajuizaram a demanda alegando que desde maio de 2011 administram um restaurante, no qual estava instalado o hidrômetro A06L205739, e até setembro de 2012 registrava um consumo de água no valor médio de R$55,00. Dizem que em outubro de 2012, a apelada trocou o hidrômetro, que passou a ser Y12B164953, e as faturas nos dois meses seguintes ainda mantinham o montante de R$55,00. Aduzem que em dezembro de 2012, o consumo foi faturado em R$479,71, que só aumentou nos meses subsequentes. Alegam que já fizeram várias reclamações, as quais não obtiveram resposta.

Buscam a declaração de inexigibilidade de todas as faturas a partir de 2013, danos morais de 28 salários mínimos e repetição de indébito no valor de R$8.115,06.

O feito foi julgado improcedente.

A apelada requereu a realização de perícia, cujo laudo foi conclusivo no sentido de que:

“De acordo com o gráfico apresentado, verifica-se que
o período do ano de 2014 até setembro de 2015 que teve as faturas registras pelo aparelho Y12B164953 o consumo também era elevado – a autora não apresentou reclamação quanto a esse período
.

Verifica-se no gráfico que após a substituição do hidrômetro o consumo de água no imóvel continuou alto, e a parte autora não apresentou nenhuma reclamação referente ao consumo do novo aparelho
.

(...)

II. Desta forma, tem-se que o cálculo do faturamento das faturas dos meses reclamados estão de acordo com as normas vigentes na época do faturamento, não havendo necessidade de refaturamento pela concessionária distribuidora de água, estando o equipamento registrando consumo menor do que o real consumido.”

(ID. 176186722 – págs. 25/26).

Ao responder quesitos da parte, esclareceu ainda:

1 – A falta de água que existe na região em que está situada a unidade consumidora (uc) da autora, proporciona o acúmulo de ar dentro dos encanamentos de água?

Resposta 1 – Conforme demonstrado no escopo do laudo pericial, a água consumida pela parte autora não era totalmente registrada pelo equipamento medidor, fato não influenciável por possível ar dentro do cano.

(...)

5 – A Cab apresentou o laudo de estudo de vazamento na rede enterrada após o hidrômetro?

Resposta 5 – Conforme demonstrado no escopo do laudo pericial, o consumo da autora é alto e estava sendo medido proporcional, tendo em vista que o equipamento não registrava a totalidade da água consumida.
(ID. 176186722 – págs. 26/27).

As apelantes sustentam que a perícia judicial foi parcial e tendenciosa e que o processo não foi saneado, protestando pela determinação de nova perícia ou perícia suplementar, bem como a produção de prova oral (que nem sequer foi requerida no momento oportuno).

Ocorre que elas não ingressaram com a Impugnação de que trata o artigo 465, §1º, I, do CPC, que requer a sua apresentação no prazo de quinze dias a contar da intimação do despacho de nomeação.

Além disso, há apenas notícia nos autos de que teriam interposto Agravo de Instrumento contra a decisão que determinou a sua intimação para oferecimento de alegações finais, ocasião em que teriam pleiteado a realização de nova perícia.

Esse Recurso, no entanto, não foi encontrado e as apelantes nem sequer informaram o número de seu protocolo, de modo que a mera discordância do laudo sob o argumento de que é tendencioso não é o bastante para desconstituí-lo.

Não bastasse o laudo pericial, é crível a alegação da ré de que o consumo era cobrado pelo mínimo (10m3), no valor de R$53,55, e, com a instalação do hidrômetro, passou a ser faturado pela leitura. Por isso houve aumento significativo na medição.

Assim, tendo se desincumbido de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, II, do CPC, a apelada desconstituiu o suposto direito reclamado pelas apelantes.

Registre-se que a tese das apelantes de que a taxa de esgoto era indevida e que não se enquadrava como categoria comercial, não foram aduzidas na inicial, tratando-se, portanto, de inovação recursal, de apreciação vedada nesta via.

Ademais, na própria petição inicial afirmam que o imóvel é comercial.

Desse modo, ainda que invertido o ônus da prova, competia às autoras/apelantes a comprovação mínima do seu direito, o que não fizeram. Por fim, a perícia é elucidativa quanto à matéria controversa, qual seja, legalidade das faturas da unidade consumidora das apelantes.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso. Em observância ao artigo 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 15% para 17% sobre o valor atualizado da causa, ficando
suspensa a exigibilidade da obrigação pelas autoras/apelantes, por serem beneficiárias da justiça gratuita (artigo 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023